Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702998-69.2016.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA RODRIGUES ALVES RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES, JOSE LEITE FERREIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO FORA DO PRAZO CONCEDIDO PARA ESSE FIM. PRAZO DILATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DESCABIDO. I. Prazo concedido para complementação do depósito de que trata o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, não tem caráter peremptório e por isso sua inobservância não induz inexoravelmente à perda da faculdade de sua realização. II. Não pode subsistir indeferimento da petição inicial da ação rescisória depois de devidamente complementado o depósito exigido pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 223, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 968, inciso II e § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o descumprimento de novo prazo concedido para o recolhimento da complementação do depósito prévio deve acarretar o indeferimento da inicial diante da ausência de justa causa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG e do TJRS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 223, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 968, inciso II e § 3o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Não pode subsistir indeferimento da petição inicial da ação rescisória depois de devidamente complementado o depósito exigido pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil”. Com efeito, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1516545/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Ademais, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010